Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pelo embargante não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.